Tribunal: TJDFT
Processo: 0701589-32.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. REQUERIMENTO DE PRAZO. POSSIBILIDADE. PRAZO DILATÓRIO.

1. O prazo para emendar a inicial é dilatório, devendo ser concedida a prorrogação requerida de forma fundamentada pela parte.

2. Deu-se provimento ao apelo do exequente.